Tribunal: TJSP
Processo: 2111188-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de São José dos Campos – IPSM. Decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados na inicial, acrescido de multa e honorários (CPC, art. 520, §2o). Admissibilidade. Acórdão proferido em embargos de declaração (autos n. 1032559-86.2015.8.26.0577/50001) que determinou que, "nos termos da

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença. Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal de São José dos Campos – IPSM. Decisão que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados na inicial, acrescido de multa e honorários (CPC, art. 520, §2o). Admissibilidade. Acórdão proferido em embargos de declaração (autos n. 1032559-86.2015.8.26.0577/50001) que determinou que, "nos termos da tese (revisada) fixada no julgamento do Tema no 692 dos Recursos Repetitivos, a condenação poderá ser cumprida por meio de desconto de 30% (trinta por cento) da aposentadoria recebida pela ré, na hipótese de não haver saldo do depósito realizado". Possibilidade de o exequente, além do desconto mensal, valer-se de outros meios de execução disponíveis com base na legislação processual vigente. Título executivo provido de liquidez e exigibilidade. Presença do interesse de agir. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.